Tribunal: TJPA
Processo: 0000411-08.2010.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000411-08.2010.8.14.0073

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA UNICA VARA DA COMARCA DE RUROPOLIS, MUNICIPIO DE RUROPOLIS

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E DA CAMARA MUNICIPAL DE RUROPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS. SERVIDORES PÚBLICOS. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. SENTENÇA ORIGINARIA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO SINDICATO PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MATERIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A PARTE MANIFESTAÇÃO QUANTO A COMPROVAÇÃO DE SUA LEGITIMIDADE. OBSERVANCIA DO ART. 10 DO CPC/15. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM.
EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Depreende-se dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Câmara Municipal de Rurópolis ingressou com a Ação de Cobrança em face do Município de Rurópolis, em substituição e defesa dos interesses de 40 (quarenta) servidores públicos, conforme relação anexada ao id nº 4334529 - Pág. 12, que exerceram o cargo de vigilante junto à Administração Municipal, pleiteando o pagamento de horas extras prestadas pelos servidores no período de setembro de 2007 a setembro de 2009;

2. O registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) exige-se como requisito para aperfeiçoar a existência legal da entidade sindical, sem o qual o sindicato ainda não é sujeito de direito, carecendo, portanto, de direito de ação em juízo. A falta desse documento retira-lhe a legitimidade ativa para representar toda a categoria;

3. É indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus filiados" (EREsp 510.323/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2005, DJ 20/03/2006, p. 176);

4.
Todavia, no caso dos autos, verifico que não foi oportunizado ao Sindicato autor a comprovação da sua capacidade postulatória de autor da ação. Deste modo, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do sindicato, neste momento processual, seria clara violação ao artigo 10 do CPC que dispõe que “
o Juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de oficio”.

5.
A regra do dispositivo mencionado prestigia a vedação a decisão surpresa, sendo, portanto, inaplicável ao caso o art. 1013, §3º do CPC, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

6. Assim, forçoso que os autos sejam remetidos a instancia originária a fim de que se proceda a verificação da legitimidade do sindicato em obediência ao prévio contraditório, devendo a sentença originária ser desconstituída para que haja novo processamento do feito em acordo com o devido processo legal.

7. Em sede de remessa necessária, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que possa averiguar a legitimidade ativa ad causam do sindicato autor para a propositura da ação, desconstituindo a sentença proferida. Recurso prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
da remessa necessária, e determinar o retorno dos autos a instancia de origem para averiguação da ilegitimidade passiva ad causam em observância ao art. 10 do CPC/15, bem como reconhecer prejudicada a apelação interposta, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE RUROPOLIS
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Rurópolis, nos autos da Ação de cobrança, proposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E DA CAMARA MUNICIPAL DE RUROPOLIS,
que julgou procedentes os pedidos condenando o ente municipal ao pagamento de horas extraordinárias excedentes trabalhadas aos servidores indicados na inicial.

Historiando os fatos, o Sindicato requerente ajuizou a referida ação aduzindo que os servidores públicos municipais não receberam as horas extras trabalhadas no período de setembro/2007 a setembro/2009, pelo cumprimento de escala de trabalho de 12 (doze) horas ininterruptas de trabalho, em noite alternadas.

Assim, pleiteou a condenação do ente municipal ao pagamento do valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), a cada servidor indicado na inicial.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou procedente o pedido autoral (id nº 4334543 - Pág. 1/8), nos seguintes termos:

(...) DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial de fls. 03/08 para condenar o requerido MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS a pagar aos autores o valor de RS 5.600.00 (cinco mil e seiscentos reais), a cada um dos servidores representados na relação de fls. 12 dos autos, a título de indenização pelas -- horas extraordinárias excedentes trabalhadas, totalizando o valor de RS 224.000,00, (duzentos e vinte quatro mil reais).

Os valores a serem pagos a título de indenização serão corrigidos monetariamente de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, contada a atualização a partir da data de cada hora não recebida, igualmente remunerados mediante a taxa de juros aplicada à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009).

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 8% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85. §3º, inciso II, do CPC, atendidos os requisitos do artigo 85. §2° incisos I a IV. do CPC, devendo os honorários serem repartidos igualmente entre:

a) a advogada que trabalhou no feito desde o protocolamento da peça exordial. ou sejam de 05 de julho de 2010 até o dia 04 de dezembro de 2012, (ainda que o advogado tenha renunciado ao mandato antes da prolação da sentença, é injusto negar-lhe o direito à percepção dos honorários relativo ao período no qual atuou diligentemente sob pena de apropriação injusta do trabalho alheio) e:

b) à Defensoria Pública Estadual, que atuou no feito desde 04 de dezembro de 2012 até a presente data, sendo os honorários destinados ao Fundo Estadual da Defensoria Pública Estadual, CNPJ 34.639.526/0001-38. Banco nº 037, agência 015, conta corrente nº 182900-9, instituído pela Lei Estadual nº 6.717/05
.
(...)

Inconformado com os termos decisórios, o
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº 4334548 - Pág. 2/6)

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente assevera que os servidores jamais trabalharam 13 (treze) horas ininterruptas, mas sim trabalhavam 12 (dozes) horas em noites alternadas, cumprindo jornada de trabalho de 12x36 horas de descanso.

Aponta que em que pese tal jornada só ter sio regulamentada formalmente através da lei nº 11.901/2009, a mesma já era pratica adotada há muito tempo nos estabelecimentos hospitalares e no setor de vigilância, sendo consistente o acordo individual ou coletivo da jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, sendo que o trabalho por meio deste regime não autoriza o pagamento de horas extras.

Defende que os representados não se desincumbiram do seu ônus de provar as alegações, não apresentando provas contundentes, robustas, bastante e indubitáveis a demonstrar a existência do fato constitutivo do direito alegado, razão pela qual os fatos alegados não devem prosperar.

Destaca que o Município de Rurópolis rege-se por Estatuto próprio, de modo que toda e qualquer discussão sobre o direito de agentes vinculados ao Poder Público Municipal deve ser regido pela norma municipal, ou seja, pelo Estatuto dos Servidores Públicos de Município e demais leis municipais esparsas, sendo que o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Município estipula a carga horária em seu art. 27 que dispõe que a jornada de trabalho dos servidores municipais, a partir da implantação de novo sistema, será de 30 (trinta) à 36 (trinta e seis) horas semanais, conforme categoria funcional.

Argumenta que a condenação no patamar arbitrado pelo Juízo singular pode inviabilizar toda a gestão, tendo em vista o momento de crise pelo qual a administração pública vem passando.

Aponta, ainda que o interesse público não pode ser punido em razão da irresponsabilidade de gestões anteriores, devendo o pedido ser indeferido, e a ação julgada improcedente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida julgando improcedente os pedidos constantes na inicial.

O
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E DA CAMARA MUNICIPAL DE RUROPOLIS
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. (id nº 4334550 - Pág. 1/5)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível deixou de exarar parecer por entender ausente o interesse público nos autos a justificar sua intervenção. (
id nº 4810387 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e do Reexame Necessário, passando a apreciá-los.

Reexame necessário - Da Ilegitimidade Ativa Ad Causam do Sindicato Autor

Depreende-se dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Câmara Municipal de Rurópolis ingressou com a Ação de Cobrança em face do Município de Rurópolis, em substituição e defesa dos interesses de 40 (quarenta) servidores públicos, conforme relação anexada ao id nº 4334529 - Pág. 12, que exerceram o cargo de vigilante junto à Administração Municipal, pleiteando o pagamento de horas extras prestadas pelos servidores no período de setembro de 2007 a setembro de 2009
.

Nota-se que a referida ação foi julgada procedente pelo Juízo singular, condenando o Município recorrente ao pagamento das horas extras realizadas a cada um dos vigilantes representados pelo Sindicato, totalizando o valor de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais).

No que diz respeito a representatividade do Sindicato apelado, vislumbra-se dos autos que a ação foi instruída com a Ata de Posse dos Diretores do Sindicato (id nº 4334529 - Pág. 16), comprovante de inscrição e de Situação Cadastral do Sindicato do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (id nº 4334529 - Pág. 17) e Estatuto do Sindicato (id nº 4334529 - Pág. 18). Nota-se, contudo, que a ação não foi instruída com o registro definitivo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – TEM, órgão responsável para realizar o registro das organizações sindicais, nos termos da Súmula 677 do Colendo STF,
in verbis
:

“Súmula 677, STF.
Até que lei venha a dispor a respeito,
incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais
e
zelar pela observância do princípio da unicidade
.” (grifei)

Tem-se que de acordo com a orientação da Suprema Corte e o enunciado da citada Súmula 677, o registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada categoria, tendo em vista a necessidade de observância do postulado da unicidade sindical, bem como, ressalta-se que o postulado da unicidade sindical estabelece limitações constitucionais à liberdade sindical, consoante o disposto no art. 8º, II, da Constituição Federal.

Sobre o tema legitimidade do Sindicato, vale destacar o que dispões o artigo 8º, I, II e III, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato,
ressalvado o registro no órgão competente,
vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II -
é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial,
que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;” (grifei)

Nesse contexto, resta inegável que a Constituição Federal impõe a necessidade do registro do ente sindical no órgão competente, qual seja, o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

No caso concreto, pela análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o sindicato apelado não cumpriu com o seu ônus, considerando ser parte autora da ação, de comprovar possuir registro definitivo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE apto a conferir a legitimidade do Sindicato apelado para representar a categoria dos servidores públicos municipais de Rurópolis na presente demanda.

Assim, verifica-se a existência de vício de representação do Sindicato recorrido em substituição aos seus filiados, pois como demonstrado é indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para o ingresso em juízo na defesa dos interesses de seus associados.

Neste ponto, vale destacar os artigos 17 e 373 do Código de Processo Civil aplicáveis ao caso vertente,
in verbis
:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Feitas essas considerações, conclui-se que para postular em juízo é necessário ter legitimidade, assim como o ônus da prova de possuir legitimidade para representar a categoria de servidores públicos do município de Rurópolis compete ao Sindicato apelado, mediante a apresentação do registro do órgão sindical junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, logo, falta capacidade postulatória ao sindicato autor da ação.

O tema é pacífico na jurisprudência pátria, consoante precedente recente do Colendo STF, a seguir transcrito:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
RE 740434 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX
, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069
DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019
)

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FEDERAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. "É indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus filiados" (EREsp 510.323/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2005, DJ 20/03/2006, p. 176).
2
. Agravo interno provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1084130 BA 2017/0081552-8, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
SINDICATO. LEGITIMIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. PRECEDENTES
. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.

1. A legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do devido registro no Ministério do Trabalho em obediência ao princípio constitucional da unicidade sindical. Precedentes: Rcl 4990, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 27/03/2009, ARE 697.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012, e AI 789.108-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 28/10/2010.

2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.

3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. QUINTOS. SINDICATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” 5. Agravo regimental DESPROVIDO.
(ARE 722245 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 11-09-2014 PUBLIC 12-09-2014)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2014.

1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 886544 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2 DO STJ. S
INDICATO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OBRIGATORIEDADE
. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO.

1. O Tribunal paulista consignou de forma expressa que à época da propositura da ação, em 2004, o Sindicato agravante não possuía o registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego, e, por essa razão, julgou ser impossível o saneamento do vício de representação em momento posterior, porque no direito brasileiro não está previsto a figura da legitimação superveniente.

2.
É indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus filiados
(cf. EREsp 510.323/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJ 20/03/2006, p. 176).

3. O art. 13 do CPC/1973, o qual permite, nas instâncias ordinárias, o saneamento do processo mediante determinação do juiz ou do relator, não abre a possibilidade para que a parte tão-só posteriormente legitimada passe a defender direitos em juízo.

4. Isso porque a legitimidade é "pressuposto de validade" (consoante lições de Humberto Theodoro Júnior), legal e subjetivo, não apenas para a persistência do processo, mas para a sua constituição válida e regular (ex vi do art. 3º do CPC/1973 - para propor ação é necessário ter legitimidade).

5. Indiferente, nesse viés, se a parte adquire capacidade processual (legitimidade "ad causam") ou postulatória (legitimidade "ad processum") durante a marcha processual, se não a tinha quando ajuizou a ação.

6.
Inexistem motivos para infirmar a decisão pela extinção do processo, ante a falta de condição da ação, nos termos da lei processual
(ex vi do art. 267, VI, do CPC/1973 - extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando não concorrer qualquer das condições da ação).

7. Agravo interno não provido.

(AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017)

Em caso semelhante ao dos autos, colaciono o precedente desta Corte de Justiça reconhecendo a ilegitimidade ativa
ad causam
do Sindicato autor, por não comprovar seu registro no TME. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS. SERVIDORES PÚBLICOS. CARGO DE VIGILANTE. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8º, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NO MTE PELO SINDICATO AUTOR DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO TEM.
IMPÕE-SE RECONHECER A ILEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL, IMPONDO-SE, POR CONSEQUÊNCIA, A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA
.

1. O registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) exige-se como requisito para aperfeiçoar a existência legal da entidade sindical, sem o qual o sindicato ainda não é sujeito de direito, carecendo, portanto, de direito de ação em juízo. A falta desse documento retira-lhe a legitimidade ativa para representar toda a categoria.

2.
É indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus filiados" (EREsp 510.323/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2005, DJ 20/03/2006, p. 176)

3. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Precedentes jurisprudenciais do STF, STJ, TRF1 e desta Corte de Justiça.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA
. À UNANIMIDADE.

(2296026, 2296026, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-04)

Todavia, no caso dos autos, verifico que não foi oportunizado ao Sindicato autor a comprovação da sua capacidade postulatória de autor da ação. Deste modo, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do sindicato, neste momento processual, seria clara violação ao artigo 10 do CPC que dispõe que “
o Juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de oficio”.

Com efeito,
a regra do dispositivo mencionado prestigia a vedação a decisão surpresa, sendo, portanto, inaplicável ao caso o art. 1013, §3º do CPC, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Assim, forçoso que os autos sejam remetidos a instancia originária a fim de que o Juízo singular proceda a verificação da legitimidade do sindicato em obediência ao prévio contraditório, devendo a sentença originária ser desconstituída para que haja novo processamento do feito em acordo com o devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de reexame necessário,
determino o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que possa averiguar a legitimidade ativa
ad causam
do sindicato autor para a propositura da ação, desconstituindo a sentença proferida
, nos termos da fundamentação. Prejudicado o recurso de apelação cível do Município de Rurópolis.

É
como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2022